Tribunal: TJDFT
Processo: 0700192-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AOS SISTEMAS DE PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD. RENAJUD. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. TRANSCURSO DE TEMPO SUFICIENTE. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. É possível a reiteração do requerimento de consulta aos sistemas de penhora on line desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido em cada caso concreto. Precedentes do C. STJ.
2. Constatado o significativo transcurso de tempo desde a última consulta, mais de 2 (dois) anos, razoável seja determinada a renovação das diligências.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.